Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão de Id. 67379948, por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0735325-20.2023.8.07.0001, por meio da qual foi dispensada a realização de nova visita técnica presencial pelo Perito. Em suas razões recursais, o Agravante, em síntese, sustenta que “a análise técnica presencial é indispensável neste caso, especialmente porque a questão central envolve a desvalorização do imóvel, cuja verificação demanda um levantamento detalhado e criterioso das condições físicas atuais da propriedade.” Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para seja deferida a realização da perícia presencial no imóvel. Preparo recolhido (id 67355005). É a suma dos fatos. Decido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da decisão agravada, qual seja, a realização de prova pericial presencial, não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo, mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, em que pese o inconformismo do Agravante, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas da forma que entender necessária para a elucidação dos fatos. Acresça-se, ainda, que, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o do CPC/15. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I." Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, que incorreu em erro o presente juízo, eis que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC trata sobre o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, e que esse seria justamente o caso dos autos. Pede que o vício apontado seja sanado com o conhecimento do recurso. Com razão o embargante. Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Houve erro de premissa fática quando considerou-se tratar os autos originários de ação de conhecimento. Sendo assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração com efeitos modificativos/infringentes para conhecer do recurso de agravo de instrumento. Passo a análise do pedido liminar estampado na exordial do Agravo de Instrumento. Assim dispôs a decisão agravada: “Tendo em vista que as partes não se insurgiram sobre a dispensa da visita técnica na proposta do ID 211067984, defiro o pedido de ID 214614163 para que seja dispensada nova diligência pelo profissional, considerando sua atuação em outros feitos semelhantes. Aguarde-se a apresentação do laudo no prazo de 5 dias. Comunique-se o Sr. Perito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o Agravante, em síntese, sustenta que “a análise técnica presencial é indispensável neste caso, especialmente porque a questão central envolve a desvalorização do imóvel, cuja verificação demanda um levantamento detalhado e criterioso das condições físicas atuais da propriedade.” Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para seja deferida a realização da perícia presencial no imóvel. Consoante assinalado na decisão agravada, ainda que com fundamentação suscinta, é facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova pericial presencial (visita técnica) para a formação do próprio convencimento. Isso porque o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, aferindo a necessidade de outros elementos para julgar a demanda. Ademais, o próprio perito asseverou que “todas as informações para o desenvolvimento dos trabalhos já foram colhidas pelo perito, já em duas diligências anteriores, o que torna desnecessária nova visita técnica nos termos do evento”, o que foi acatado pelo MM juízo. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO. 1. Na condição de destinatário da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1777630, 0735024-76.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015. (...) (Acórdão 1732451, 07159729420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. MANIFESTAÇÃO MONOCRÁTICA COM CONTEÚDO DECISÓRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PROVAS. DESTINATÁRIO. JUIZ. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Cabe ao magistrado a análise, a conveniência e a necessidade da produção probatória, visto que ele é o seu destinatário final. 3. O juiz possui discricionariedade para valorar o conjunto fático-probatório e decidir segundo a sua convicção, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1711221, 00110446720168070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração com efeitos modificativos/infringentes para conhecer do recurso de agravo de instrumento e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator